Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006882-12.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Volkswagen S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença, que move contra Iraydes do Amaral, deixou de apreciar o pedido afeto à citação da inventariante para compor o polo passivo da lide, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformado, o agravante suscita preliminarmente a nulidade da decisão, por falta de fundamentação e ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação de busca e apreensão foi extinta, sem resolução do mérito, sendo o veículo restituído ao herdeiro apontado como responsável pela guarda e restituição do bem. Alega que por razões obvias não há qualquer impugnação da parte para que o juízo exija comprovações além das já apresentadas.
Segue sustentando que, após cumprir com cada determinação judicial para comprovar a restituição do veículo, a juíza a quo estabeleceu novos entraves para que fosse demonstrada a anuência da inventariante, que não se opôs nos autos ou apresentou qualquer manifestação, restando evidenciada a ofensa ao principio da inércia jurisdicional, notadamente em relação à impugnação à obrigação cumprida, sob pena de penhora. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator